Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o parecer da douta Procuradoria de Justiça, na parte em que pede a suspensão do feito. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator